Tribunal: TJMT
Processo: 0006049-46.2017.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006049-46.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 047.346.793-39 (APELANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 626.933.521-34 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELE MACHADO BELCHIOR - CPF: 703.480.581-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR –
NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO –
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA D
A ACUSADA
– COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTOR
IA D
A
ACUSAD
A
ISOLADA NOS AUTOS –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Existindo nos autos elementos concretos
diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, decorrentes de denúncias feitas por informantes
e das investigações prévias realizadas em face da conduta social da acusada, combinados com denúncias sobre a possível prática de atividades ilícitas na propriedade, são fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E. n.
603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

2. Inviável o acolhimento da absolvição
quando
as provas produzidas n
o
s autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante d
a
acusad
a
,
o que reforça a manutenção d
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA NASCIMENTO

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
a
condenou
nas sanções do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
de

01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa
(
Id.
2
14881643
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente, a
nulidade das provas produzidas
ante
à

violação de domicílio
,
com a consequente absolvição

d
a
apelante
. No mérito, requer a
absolvição
, alegando
ausência de

provas suficientes para sustentar a condenação
(
Id.
214884153
)
.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
214884155
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
(
Id.
2
15690663
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE FÁ
T
IMA DE SOUSA NASCIMENTO

contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde

(MT).

I – PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada e
m imóvel residencial de terceiro
,
sob o argumento de que
a
Polícia Militar
ingressou de forma arbitrária n
o domicílio
onde foram localizados os entorpecentes, destacando que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Na sentença, o juízo
a quo
afastou a supracitada preliminar nestes termos:

“
Sustenta a Defesa a nulidade das provas produzidas no presente feito, haja vista a invasão de domicílio, pelo fato dos agentes de
segurança não possuírem mandado judicial ou fundadas razões da prática do crime de tráfico de drogas na residência.

Analisando detidamente os autos, no que pese o alegado pela Defesa, tenho que não
merece
acolhimento, vez que a casa não era residência das acusadas, estando lá apenas de passagem, conforme prova oral abaixo citada. Portanto, não se aplica no caso versando o direito fundamental preconizado no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
” (Id. 2
14881643
).

No caso em análise, diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, decorrentes de denúncias feitas p
or informantes
, bem como de informações obtidas pela
P
olícia
C
ivil
, os agentes se dirigiram ao endereço
de José Ribamar, vulgo “Nego D’Água
”
,
indivíduo que é conhecido
pelos policiais da Delegacia Municipal de Lucas do Rio Verde como traficante de drogas,
sendo que, ao chegarem, avistaram
a apelante
e Michele Machado Belchior, esta
última
já falecida,
em
uma

casa de madeira
e
,
ao realizarem revista pessoal,
os policiais logra
ram
êxito em localizar as substâncias apreendidas.

Durante a
abordagem
,

fo
ram localizadas
02 (duas) p
edras grandes e 01 (uma) pequena de cor amarelada,
substância análoga
a

pasta base de cocaína, 01 (uma) trouxa pequena contendo substância análoga
a cocaína e 01 (uma) trouxa pequena contendo substância análoga a maconha, 01 (uma) bolsa pequena cor de rosa, conten
do resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína
.

A apelante
, ao ser ouvid
a em sede policial
, admitiu a propriedade apenas de 0
1 (uma) pedra

de substância análoga
a
pasta base de cocaína
, ressaltando que
seria apenas para consumo
. Afirmou, ainda, que
a residência onde foi presa é de uma conhecida da cidade de Tapurah (MT)
.
Já em sede policial, nega a propriedade da droga e afirma que não tinha conhecimento do fato de que Michele estava na posse de substâncias ilícitas
, consignando desconhecer sua origem.

Não obstante o fato de a apelante negar
ser
a
proprietári
a
das porções
análoga
s

a
pasta base de cocaína e sobre
a intenção de vender os entorpecentes apreendidos, as provas no processo mostram exatamente o contrário
.

Em sede policial, foram colhidos os depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências e abordaram a
apelante. O
Policial Civil
Anderson Lauro Ferreira d
a Silva

relata
que
receberam informações que na residência

situada na rua Milão, n. 975, Bairro Veneza, duas mulheres estariam comercializando substâncias entorpecentes.
Diante disto, ao
realizar diligências em conjunto com policiais militares
,

foi constatada a presença de
Maria de Fátima de Souza Nascimento
na residência dos fundos do terreno, esta
que já possuía passagens criminais por crime de tráfico de drogas na cidade de Tapurah (MT)
.
Em
seu testemunho, o policial militar afirma que o dom
icílio onde as suspeitas foram encontradas pertenceria a um conhecido dos policiais como um antigo traficante de drogas (Id. 214881602
– p. 14-15
).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha ratificou as declarações e afirmou:

“
Que ambas as acusadas estavam com drogas, pasta base de cocaína e maconha. Que a residência onde se encontravam tratava-se de um velho conhecido da polícia,
José Ribamar, vulgo “Nego D’agua”.
(...) Que em contato com colegas da polícia de Tapurah (MT), eles nos informaram que já havia relatórios pretéritos dando conta que Michele e Maria de Fátima estavam
vendendo drogas. Que assim que o marido da Maria de Fátima foi preso, ela assumiu o comando da venda de drogas
”
(Id. 214881646).

No curso da instrução probatória,

o
Policial Militar
Pedro
Canísio
Kessler

também ratificou a informações prestadas em sede policial, além de relatar o que segue
:

“Q
ue, à época dos fatos,
acompanhou a equipe da
P
olícia
Ci
vil
. Que o marido de uma delas havia sido preso há alguns dias
e elas estariam assumindo a traficância. Que elas tinham vindo de Cuiabá (MT)
e estariam com drogas nessa
kitnet
. Que ch
egando no local, foram localizados as duas e foi localizada a mala próxima a porta.
Que na bolsa da Michele foi localizada pasta base de cocaína. Que em conversa, eles confessaram e disseram que, posteriormente, iriam para Tapurah (MT) realizar
a traficância.
Que eles estavam sendo investigados pela Polícia Civil de Tapurah. Que “Fatinha” já era bem conhecida
no meio policial. Que tinha passagens criminais”
(Id. 214881646) (grifos meus)”.

Portanto, c
omo se demonstra
pelas provas nos autos,
Maria de Fátima já era conhecida pelas forças policiais por possuir personalidade vo
ltada à prática de crimes, ainda mais quando se verificou indícios de que assumia o lugar de seu esposo na atividade de traficância. Além disso, a apelante
estava de passagem pela
re
sidência de terceiro, José Ribamar,
este também conhecido no meio dos policiais como traficante de drogas.

Portanto,
as investigações prévias realizadas em face da conduta social
da
apelante
, combinados com a denúncia
s
sobre a possível prática de atividades ilícitas na propriedade, são fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E. n. 603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...)
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.
(TJMT,
RvC
nº 1023588-36.2023.8.11.0000)
”

(
grifos meus
)
.

“
Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal
(...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)
”
(
grifos meus
).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303
,
do Código de Processo Penal, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência

onde se encontrava a

a
pelante sem mandado judicial
,
porque houve prisão d
a

apelante
em flagrante de crime permanente à luz do artigo 303
,
do CPP.
Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois o ingresso no local teve previamente
, além da denúncia, a existência de investigação prévia pela Polícia Civil de Tapurah (MT) em face da apelante
, de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Por tais fundamentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

II – MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 20 de julho de 2017, no período vespertino, na residência localizada na Rua Milão, Bairro Veneza, nesta urbe, as denunciadas Michele Machado Belchior e Maria de Fátima de Sousa Nascimento, vendiam, gu
ardavam, traziam consigo droga, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme boletim de ocorrência)
no importe de 02 (duas) porções de substância análoga à Pasta Base de Cocaína, totalizando aproximadamente 104,5g e 01 porção de substância análoga à maconha, com massa total de 1,0g, consoante Auto de Apreensão
de fl. 17 e Laudo Preliminar de Drogas de fls. 19/20.

Depreende-se do caderno investigativo que as equipes integradas das Polícias Civil e Militar desta urbe receberam informes acerca de duas mulheres, vindas da cidade de Cuiabá, que estariam comercializando substâncias estupefacientes no endereço acima mencionado.

Diante destas informações, a guarnição deslocou-se até o local informado, oportunidade em que foram visualizadas as denunciadas Michele e Maria.

Ato seguinte, por ocasião da abordagem, a equipe policial logrou localizar, em posse das denunciadas, 02 (duas) porções de substância
análoga
à pasta base de cocaína e 01 porção de
substância
análoga à maconha
.

Ressai dos autos que, durante a autuação, as denunciadas afirmaram à equipe
diligenciante
que traziam as drogas consigo para fins de mercancia na cidade de Tapurah (MT)
” (Id. 2
14881602 – p. 8-10
).

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 214881602 – p.
13); Termos de Depoimentos
(Id. 214881602 – p. 14-17); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório (Id. 214881602 – p. 18-21);
Auto de Apreensão (Id. 214881602 – p. 30); Exame Preliminar de Constatação (Id. 214881602 – p. 32-33);
Boletim de Ocorrência
n. 2
017.241478
(Id. 2
14881602 – p. 34-36
)
;
Laudo Pericial (Id. 119916118)
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
à acusada
.

Como já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
Anderson Lauro Ferreira d
a Silva
e
Pedro
Canísio
Kessler
,

verbis
:

“
(...)

“
Que ambas as acusadas estavam com drogas, pasta base de cocaína e maconha.
Que a residência onde se encontravam tratava-se de um velho conhecido da polícia, José Ribamar, vulgo “Nego D’agua”
(Trecho das declarações prestadas pelo
P
olicial Civil Anderson Lauro Ferreira da Silva
-
Id.
214881646
).

“
(...)

Que, à época dos fatos, acompanhou a equipe da Polícia Civil. Que o marido de uma delas havia sido preso há alguns dias e elas estariam assumindo a traficância. Que elas tinham vindo de Cuiabá (MT) e estariam com drogas nessa
kitnet
.

Que chegando no local, foram localizados as duas e foi localizada a mala próxima a porta. Que na bolsa da Michele foi localizada pasta base de cocaína. Que em conversa, eles confessaram e disseram que, posteriormente, iriam para Tapurah (MT) realizar a traficância.
Que eles estavam sendo investigados pela Polícia Civil de Tapurah. Que “Fatinha” já era bem conhecida no meio policial. Que tinha passagens criminais” (Id. 214881646) (grifos meus)
”

(Trecho das declarações prestadas pelo PM
Pedro
Canísio
Kessler
- Id. 2
14881646
).

Neste aspecto, verifico que os
Policiais Militares
que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante d
a
acusad
a
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes
e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
a
apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos
Policiais Militares
tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o Enunciado Orientativo n
.
8, cuja redação dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "guardar", como no presente caso.

Diante do exposto, a versão d
a
acusad
a
não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

Portanto, estando comprovado que
a
apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega
ou venda
a consumo de terceiros, não se mo
stra
possível a absolvição.

Ante o exposto,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Maria de Fátima de Sousa Nascimento
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024